Tribunal: TCU
Processo: 008.717/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 853093, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 853093, função null, que teve como objeto Construção de um Campo de Futebol na Vila de Campos Novos (no da TCE no sistema: 3192/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1186/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 17, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 76 a 79) , em: arquivar sem julgamento do mérito este processo de tomada de contas especial, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, no tocante à responsabilidade do Sr. Jairo André Ribeiro Sousa; e dar ciência deste acórdão, das instruções e pareceres constantes das peças referidas nesta deliberação, à Caixa Econômica Federal e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 008.717/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 037.752/2023-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Jairo Andre Ribeiro Sousa (XXX.401.002-XX) . 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Iracema - RR. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.